Tribunal: TJDFT
Processo: 0764943-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA ABAIXO DE 5 SALÁRIOS-MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. BENEFICIO CONCEDIDO. MÉRITO. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. PODER FAMILIAR. FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, a apelante comprovou o preenchimento dos requisitos elencados nos arts. 4o e 9o, inciso I, da Resolução 271/2023 – Defensoria Pública, que revogou a Resolução 140/2015, ao arrolar os pressupostos para se classificar a parte como hipossuficiente. 1. 1. Evidenciado que a parte apelante não ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, de modo que faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça.
2. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade dos alimentandos e possibilidade do alimentante.
3. Na hipótese dos autos, os alimentos devidos pelo apelado decorrem do poder familiar, visto que os apelados são seus filhos.
4. Em relação ao binômio que rege a fixação dos alimentos, observa-se que as necessidades dos apelantes, menores impúberes, são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade.
5. Diante das provas apresentadas, em que pese as alegações do requerido, não há nos autos elementos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, que não possui condições de arcar com o valor de 1 (um) salário-mínimo fixado pelo juízo de origem.
6. Recurso conhecido e desprovido.